Tribunal: STF
Processo: ADI 5096
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DAS TABELAS DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ARGUIDOS E DEVIDAMENTE APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.



    2.  A petição de interposição do presente agravo regimental apenas reitera os fundamentos já arguidos nos embargos declaratórios. Tais fundamentos foram apreciados na decisão agravada, na qual restou rejeitada a pretensão defensiva. Trata-se, portanto, de mera tentativa do agravante de rediscutir a matéria, sem apresentar novo argumento apto à reconsideração da decisão.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.